Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-06.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002315-06.2008.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AURÉLIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: AURÉLIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. PRÉVIA QUITAÇÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de Arrolamento, a partilha amigável será homologada de plano pelo Juiz e, transitada em julgado a Sentença, serão expedidos os Alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes. 2. Destarte, consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é necessária a prévia comprovação da quitação do ITCMD - Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que haja a homologação da partilha e a expedição do formal. 3. Os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, tais como IPVA, IPTU, ITR, IR, dentre outros, não se confundem com o ITCMD, o qual tem como fato gerador a transmissão dos bens ou direitos pertencentes ao espólio e é de responsabilidade dos herdeiros. 4. Não se trata de tratamento mais gravoso conferido à Fazenda Pública, eis que a Lei apenas adia o pagamento do imposto, o que não implica qualquer prejuízo ao fisco. 4.1. Demais, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário Competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, asseverando que seria obrigatória a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, de modo que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento ficaria condicionada à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Afirma ser necessário o sobrestamento do presente apelo em face da afetação desta matéria no STJ. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, e 192 do Código Tributário Nacional, bem como 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto à afirmação de que seria necessário o sobrestamento do presente apelo em face da afetação desta matéria no STJ, observa-se que a questão submetida a julgamento do tema 1.074 dispõe sobre a ““Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Assim, tendo em vista que a tese referente aos processos submetidos ao rito dos repetitivos diz respeito ao arrolamento sumário, e a discussão do presente caso se trata de arrolamento comum, não há o enquadramento da matéria debatida nos autos ao mencionado tema. Igual sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027